Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-56.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.
I - Comprovada a materialidade e autoria do crime descrito no art. 217-A, §1o, do CP, por meio da confissão extrajudicial do réu, retratada em Juízo, porém corroborada pelos laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
II - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ e do STF, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
III - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
IV - Justifica-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, quando, além de se aproveitar da total incapacidade da vítima em oferecer resistência ao delito sexual, porquanto sob efeito de álcool e cocaína, o réu a abandona em via pública, caída ao chão, nua da cintura para cima, situação em que foi encontrada por desconhecidos, o que certamente causou intenso sofrimento.
V - Conclui-se que as consequências merecem avaliação negativa quando a vítima chega a se mudar de Estado e, além disso, mesmo passados anos desde os fatos, profissionais especializados constatam que a vítima não tinha condições de prestar depoimento antes que fosse iniciado acompanhamento psicológico.
VI - Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, inclusive qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP - Súmula no 545 do STJ.
VII - Em se tratando de dupla reincidência, deverá ser realizada compensação parcial com a atenuante da confissão.
VIII - Recurso conhecido e provido.